Tribunal: TJSP
Processo: 2096749-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender o leilão do imóvel objeto da ação. Processo sentenciado. Insurgência recursal que deve ser veiculada em face do provimento definitivo. Perda superveniente do interesse recursal. RECURSO PREJUDICADO.